Tribunal: TJSP
Processo: 1063805-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Apelação do INSS

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Apelação do INSS desprovida. Recurso da autora provido. Sentença de procedência mantida em sede do reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1063805-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante FABIA ROBERTA SCIGLIANO
DRUMOND.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Apelação do INSS desprovida. Recurso da autora provido. Sentença mantida em
sede de reexame necessário", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1063805-81.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADORECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO/APELANTE: FABIA ROBERTA SCIGLIANO DRUMOND
VOTO No 17799
ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE LESÃO
NO MEMBRO INFERIOR DIREITO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO INSS
DESCABIMENTO
-

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
INCAPACIDADE LABORATIVA
TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA NEXO
CAUSAL COMPROVADO APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
DEVIDA
A
PARTIR
DO
DIA
SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Apelação do INSS desprovida. Recurso da autora
provido. Sentença de procedência mantida em sede do
reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Fábia Roberta
Scigliano Drumond em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que se tornou inapta para o trabalho em decorrência de
sequelas resultantes de acidente in itinere, ocorrido em 21.02.2018, quando, ao se
dirigir para o trabalho, sofreu um acidente de trânsito que lhe causou fratura no
membro inferior direito. Postula a concessão de benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 339/347).
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls.352/363 pugnando pela improcedência da ação.
A sentença de fls.400/404 julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar à autora o benefício de aposentadoria por
invalidez acidentária, a partir do dia seguinte ao da alta médica (18.09.2019 - fls.
372), mais abono anual, além de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios que serão fixados no momento de liquidação do julgado, em
consonância com o disposto no artigo 85, §4o, II do Código de Processo Civil. Foi
determinada a remessa dos autos para o reexame necessário.
A autora opôs embargos de declaração às
fls.409/4121, os quais foram acolhidos para determinar a implantação imediata do
benefício concedido.
Inconformado, o INSS interpôs apelação às fls.
428/433 pugnando pela reforma da sentença. Aduz que não restou comprovada, in
casu, a incapacidade total para toda e qualquer atividade laborativa, de modo que
incabível a concessão de aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, pede a
alteração do termo inicial do benefício para a data da última alta médica (12.03.2020
fls. 421/423).
A autora, por sua vez, adesivamente, pugna pela
utilização do IPCA-E na correção dos valores em atraso (fls. 447/452).
Contrarrazões às fls. 439/446.
É o relatório.
De início, vale ressaltar que a autarquia está isenta do
pagamento de preparo, bem como das custas do porte de remessa e de retorno dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
autos, ante a previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil, bem
como por força do Provimento n °2.090/2013 do Conselho Superior da Magistratura
deste E. Tribunal de Justiça que dispõe que não há necessidade de recolhimento em
se tratando de transmissão integralmente eletrônica de autos. Por tal motivo,
desnecessário o recolhimento de referida despesa pelo instituto segurador na
hipótese presente.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesão no membro inferior direito, atribuída ao acidente de
trajeto narrado na inicial.
O acidente de trabalho restou incontroverso, ante a
emissão da comunicação de acidente do trabalho (CAT às fls. 43/44) e pela
concessão de auxílio-doença acidentário (fls. 373/377).
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou
que a autora apresenta sequelas definitivas na perna direita, representadas por fratura
da fíbula e tíbia, com artrose de tornozelo, evoluindo com complicações vasculares,
consolidação viciosa e infecção, assegurando o expert: “O exame físico pericial
indicou claudicação, marcha com ajuda de bengala, limitação acentuada (quase
uma rigidez) dos movimentos do tornozelo, dor na perna, saída de secreção, além
de aumento de volume, alteração de sensibilidade e trofismo dessa perna” (fls.
343).
Nesse sentido, atestou o perito: “A autora sempre
trabalhou como tosadora de animais (vide item II). Tal atividade é desenvolvida em
pé o tempo todo, exige deambulação e agachamentos. Pelos achados do exame
físico pericial, podemos apontar a existência de incapacidade total e definitiva para
as atividades que exijam trabalho em pé, deambulando ou ainda, para as que
exijam agachamentos /subida/ descida de escadas” (fls. 344).
No mais, concluiu o expert: “Em suma, existe
incapacidade total e definitiva para o trabalho (vide discussão). As atividades
desenvolvidas no contrato de trabalho, determinaram o aparecimento da doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
relatada (nexo presente)” (fls. 344).
Logo, diante da conclusão da prova técnica, que
constatou incapacidade total e permanente, decorrente do acidente sofrido, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária à autora, no valor correspondente a 100% do salário-de-
benefício, como dispõe o artigo 42, da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte ao da
alta médica (18.09.2019 - fls. 372), como decidido pelo julgado singular, não
merecendo prosperar, portanto, a apelação do INSS.
Ressalto, ainda, que, como decidido pelo juízo a quo, a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11, do novo Código de Processo Civil,
observada a Súmula n° 111, do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo
o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de
liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em função
do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida, dando provimento, portanto, à apelação da
autora neste aspecto.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei
n° 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS, dou provimento à apelação da autora e, em sede do reexame
necessário, mantenho a sentença de procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator